Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE NOVA AUDIÊNCIA E FIXAÇÃO DE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado dispõe do prazo legal da prescrição da pretensão executória para iniciar o cumprimento da pena concretamente aplicada na sentença penal condenatória, de maneira que eventual demora na designação de audiência inicial para a apresentação ao apenado das medidas restritivas de direitos fixadas não lhe confere o direito de, anos depois, e tendo sofrido novas condenações penais, ver reagendada referida audiência, sob alegação de que, não fosse a demora estatal em designá-la, ele poderia ter comparecido ao ato, cumprido as medidas restritivas de direito e, assim, evitado posterior unificação desta pena com penas posteriormente impostas e reconversão das medidas em pena privativa de liberdade (como, de fato, se sucedeu).
2. O Juiz possui discricionariedade para estabelecer as penas restritivas de direitos substitutas da pena privativa de liberdade, devendo estipulá-las de acordo com o tipo de crime praticado e as condições do apenado, não assistindo a este o direito de escolher a pena alternativa de sua preferência.
3. Diante da conversão da pena privativa de liberdade em duas medidas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e pecuniária) e havendo superveniente condenação à nova pena privativa de liberdade, correta a reconversão, não sendo possível desmembrar as medidas anteriores, de maneira a reconverter a medida de prestação de serviço à comunidade e manter a medida pecuniária.
4. Não soa ruim consignar da impossibilidade legal de deferir duas restritivas de direitos da mesma espécie.
5. Recurso desprovido.